Tribunal: TJES
Processo: 0017576-76.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017576-76.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO BASTOS ALCANTARA e outros

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017576-76.2020.8.08.0011

APTE/
APDO
:
BANCO
J. SAFRA S/A

APTE/
APD
A
:
MARIA DA CONCEIÇÃO BASTOS ALCANTARA

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito decorrente de fraude bancária em pagamento de boleto, afastando, entretanto, a indenização por danos morais e atribuindo os ônus sucumbenciais proporcionalmente às partes. A consumidora alega que, ao utilizar os canais oficiais do banco para solicitação de novo boleto, foi redirecionada a um contato fraudulento, o que resultou em pagamento indevido. O banco, por sua vez, sustenta ilegitimidade passiva, ausência de falha no serviço e culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) a legitimidade passiva do banco para responder pelos danos decorrentes da fraude no pagamento de boleto;
(ii) a configuração de responsabilidade objetiva da instituição financeira e a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva do banco está configurada, conforme jurisprudência do STJ, uma vez que o vínculo jurídico e a relação de consumo justificam a pertinência da instituição financeira no polo passivo da demanda, sendo seu patrimônio diretamente afetado pelo eventual reconhecimento da falha no serviço prestado.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, na forma do art. 14 do CDC. As fraudes relacionadas a falhas na segurança bancária configuram fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de falha no serviço ou de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, evidenciando a ocorrência de falha na segurança interna quanto ao tratamento de dados.

No que tange aos danos morais, não se verifica, no caso concreto, ato ilícito qualificado ou agravante suficiente para ensejar indenização, tendo em vista que a mera cobrança de débito posteriormente declarado inexistente, sem negativação ou outro prejuízo extrapatrimonial relevante, não configura dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ e tribunais locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva da instituição financeira está configurada nos casos de fraude em operações bancárias, quando a falha do serviço ou da segurança interna puder afetar o patrimônio do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A cobrança indevida, sem negativação ou outros prejuízos extrapatrimoniais relevantes, não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º, I; CPC, art. 373, II; Súmulas 297 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; STJ, REsp n. 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023; TJ-ES, AC n. 0002223-62.2018.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017576-76.2020.8.08.0011

APTE/
APDO
:
BANCO
J. SAFRA S/A

APTE/
APD
A
:
MARIA DA CONCEIÇÃO BASTOS ALCANTARA

RELATOR:

DES.
ROBS
O
N LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença
que
julgou
parcialmente procedente dos pedidos
iniciais para
declarar a inexistência do débito,
mas afastou a indenização pl
e
iteada a título de dano moral, direcionando os ônus sucumbenciais a amb
as as partes.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O
Banco J. Safra S/A
trouxe em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
do apelo interposto por Maria ada Conceição Santo Alcântara
.

Entrementes, tenho por rejeitá-la, de plano, uma vez que inexiste razão para não conhecer do recurso.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade até mesmo da repetição em segunda instância, daquelas razões trazidas na fase inicial do processo.

Embora, a primeira vista, tal cenário possa conflitar com o primado da cooperação, fato é que no seio jurisprudencial há massivo acervo possibilitando a referida prática, razão pela qual não há como deixar de conhecer do recurso, a menos que ele estivesse tratando de matéria absolutamente diversa da que foi discutida na origem, o que não é o caso.

A propósito, vejamos:

“
[...]2. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.[...] (Apelação Cível nº 0002362-32.2017.8.08.0017, Rel. Desª. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Julgado em 24/03/2023)

Diante dessas razões,
rejeito a preliminar
em comento.

É como voto.

M
ÉRITO

O
Banco acionado/recorrente,
sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
eis que o alegado dano sofrido pela demandante decorre da ausência de precauções, pela devedora, ao efetuar o pagamento do boleto que fora-lhe enviado, caracterizando-se o fato como fortuito externo.

Pois bem
.
Segundo o S
uperior Tribunal de Justiça
, “
a legitimidade ad causam depende do vínculo existente entre os sujeitos da ação (relação jurídica substancial) e deles com a causa (objeto litigioso), de modo que no polo passivo devem figurar, em regra, aqueles cujo patrimônio pode ser afetado com a procedência da demanda, ou seja, aqueles que suportarão os efeitos da condenação
”
1
.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco
2
:

[...] é a qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou restringi-la.

Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.

O caso dos autos, consiste em
analisar a
(in)
existência de falha no serviço bancário prestado pel
a instituição bancária
,
que resultou em pagamento de boleto emitido por terceiros, mas supostamente referente à relação jurídica estabelecida entre as partes
.

C
om efeito,
aplicam-se ao caso os
ditames consumeristas (Súmula 297

do STJ), qualificando-se
a situação narrada
como
fato do serviço
, circunstância, portanto, que atrai o ônus
ope legis
do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Sob esse prisma, o caso atrai a incidência da Súmula n. 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Considerando a necessidade de apuração de existência de fraude, correta a integração do polo passivo pelo banco recorrente.

Trato continuativo, c
onsta dos autos que a recorrida é cliente do recorrente
por contratação de financiamento.

Em decorrência
do fechamento d
e seu
comércio, não conseguiu
adimplir
um boleto
do
financiamento,
de
abril de 2020.

Para quitar o débito, s
olicitou um novo boleto pelos canais oficiais do banco e efetuou o pagamento,
mas p
osteriormente, foi informada pela instituição credora que o pagamento não foi registrado e que foi vítima de fraude.

Examino os recursos em conjunto, delimitando as razões de cada um, antes, destacando que
Maria da Conceição Bastos Alcântara
argumenta que
seguiu os procedimentos corretos, utilizando os canais oficiais do banco
para solicitar o boleto para pagamento, mas houve f
alha no serviço do banco,
pois a
fraude
sua
teve
por contato com
os canais do banco, configurando
a
responsabilidade da instituição financeira
por ocorrência de
fortuito interno.

Apesar de acolhido seu entendimento, requer seja modificada a sentença no tocante à condenação por danos morais, pois após pagamento o débito foi cobrado pelo Banco, atitude que revelou a
falha na prestação dos
s
erviço
s
pelo Banco e
evidenciou
a ocorrência dos danos morais,
pelo
constrangimento, frustração e sentimentos de impotência causados, apesar de ter agido com
boa-fé, requerendo seja indenizada no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

P
or sua vez, o Banco J. Safra S/A
argumenta que não foi o emissor do boleto fraudulento e que houve exclusiva culpa da recorrida, que não tomou os cuidados devidos quanto à autenticidade do boleto, tampouco se utilizando dos canais oficiais para obtê-lo, acrescentando que
a inversão não deve ser aplicada, já que a recorrida não demonstrou vulnerabilidade ou verossimilhança em suas alegações
.

Pois bem.

De início, ressalta-se que a relação em apreço é de cunho consumerista, ponto de partida para a análise do caso sob a ótica de que, havendo fraude bancária praticada por terceiro, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA
. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6.
No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).
7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Quanto ao tema, cito elucidativo trecho do
julgado
proferido
pela
Ministra Nancy Andrig
h
i, da Terceira Turma,
in
verbis
:

“
(...)
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.
(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

N
o caso dos autos, a
requerente alega ter sido
vítima de fraude bancária,
eis que se utilizou dos canais oficiais do Banco para solicitar a emissão do boleto referente ao seu contrato, o que se verifica,
pois entrou em contato
por
telefone, fl.09, volume 2,
correspondente ao da instituição bancária,
cujo atendente redirecionou a conversa para o WhatsApp.

É
o que se confirma pela peça apresentada pelo Banco, fl.73, volume 5, ao indicar o número da Central de Atendimento Safra, coincidente ao registrado na lista de ligações da requerente.

De outra vista, o acionado
não juntou aos autos documentos que
afastassem o demonstrado pela requerente, ônus que lhe cabia, a revelar a
falha no tratamento de dados
dos clientes,
da qual trata o entendimento do STJ.

Observa-se ainda a dificuldade da consumidora em constatar a falha na segurança bancária, vez que fora redirecionada por atendente da própria instituição bancária, a partir de contato por canal de atendimento ao consumidor.

Deste modo
, a autora logrou êxito em comprovar, a teor do artigo 373, I, do CPC, que
tomou o dever de cuidado ao entrar em contato, contudo, foi vítima de
fraude no âmbito da instituição bancária,
por
falhas na segurança
interna, o que permite seja aplicada
a súmula 479 do STJ, bem como
atribuída
a responsabilidade
pelo fortuito à
instituição bancária
, nos moldes do art. 14, § 3º do CDC.

Desse modo, evidenciada a conduta ilícita imputável ao banco apelante, considerando que
o documento foi emitido por contato iniciado por meio de canal oficial,
motivo de
ser
mantida
a
declaração
de inexistência do débito.

J
á quanto ao dano moral alegado, considerando as peculiaridade
s
do caso examinado, entendo por sua inexistência, eis que a cobrança, de per si, não se qualifica como um ato ilícito a ensejar referente indenização. Destaco:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO DA EMPRESA DE TELEFONIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, considerando o conceito de consumidor equiparado (art. 29 do CDC), tem admitido uma aplicação mais flexível dessa definição de destinatário final, em determinadas hipóteses, frente às pessoas jurídicas adquirentes de um produto ou serviço, equiparando-as à condição de consumidoras, por apresentarem alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 2. Apesar de devidamente garantidos o contraditório e a ampla defesa, a Apelante não juntou aos autos cópia do suposto contrato de prestação de serviço ou qualquer outro elemento de prova que atestasse a existência de relação jurídica firmada entre as partes, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3. O fato de terceiro alegado pela recorrente não afasta a responsabilidade desta, porque eventual fraude praticada por terceiro na contratação não tem o condão de romper o nexo de causalidade por constituir fortuito interno da empresa de telefonia (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140019203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) 4.
A mera cobrança indevida não enseja danos morais, visto que a prática de cobrança indevida não se enquadra no conceito de ato ilícito. Danos morais afastados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00022236220188080044, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036575-43.2017.8.08.0024 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : BANCO SANTANDER BRASIL S.A. ADVOGADO : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM. RECORRIDO : EDUARDO ALMEIDA GUERZET. ADVOGADOS : LEONARDO BARBOSA CABRAL E OUTRO. MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇAS IRREGULARES. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quanto à responsabilidade civil da Recorrente, enquanto instituição bancária, por ilícitos praticados por terceiro, a exemplo de clonagem de cartão de crédito, o entendimento firmado na Súmula 479/STJ é o de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. Uma vez demonstradas as cobranças irregulares efetivamente pagas pelo consumidor, sem qualquer comprovação pelo Recorrente de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, é devido o ressarcimento simples dos valores indicados conforme fixado em sentença. 3.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJ-ES - AC: 00365754320178080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

P
or todo o exposto,
afasto a preliminar de ausência de di
a
l
e
ticidade do recurso de Maria da Conceição Bastos Alcântara.

C
onheço do
s
recurso
s

interposto
s e nego-lhes provimento
, a ambos, mantendo a sentença por seus fundamentos
.

Ante o
resultado alcançado
,
majoro o patamar dos honorários advocatícios em 2
% (
dois
por cento
)
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(STJ - REsp: 1575435 SP 2015/0312428-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2016)

2
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições..., v. 1, p. 303. Para Elio Fazzalari (Instituições de direito processual. Campinas: Bookseller, 2006, p. 381)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.